Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731656-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, TFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TIAGO CAMARGO THOME MAYA MONTEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 137064742 do processo n. 0019769-97.2015.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos oras agravantes contra TFC Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, Tiago Camargo Thome Maya Monteiro e Flavio Roberto Silva de Carvalho, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros dos executados. Em suas razões recursais (ID 39546082), apontam os agravantes a ausência da prestação jurisdicional, ante a violação ao princípio da cooperação pelo Juízo de origem, a fim de encontrar bens dos executados passíveis de penhora, nos termos do art. 6o do CPC. Defendem que a busca de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ou seja, por 30 (trinta) dias seguidos e de forma automática, é, no caso, mais efetiva para a satisfação do crédito contra os devedores. Argumentam que “deve ser oportunizado o uso da nova modalidade de buscas por ativos financeiros, (...) diante das robustas provas acostadas nos autos apontando a existência de grande movimentação financeira dos devedores”. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja realizada a penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação da dívida por 30 (trinta) dias, impedindo a suspensão do feito e oportunizando a indicação de outros bens para penhora. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (IDs 39644034 e 39644035). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão de o e. Des. Cesar Laboissiere Loyola não mais integrar o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 39552694). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 135224152 do processo de referência, os exequentes, ora agravantes, apresentam petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub em nome dos devedores para a localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 137064742): 1) Penhora eletrônica reiterada Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, parte credora formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida pleiteada, demanda análise profunda da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (Sisbajud – IDs 121734836, 126971091 e 135121363 e Renajud – ID 131859950) e não se obteve sucesso na satisfação integral da dívida exequenda. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens dos devedores, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora